Tribunal: STJ
Processo: 1003632-78.2023.8.26.0400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184000 - SP (2024/0438826-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO ESTEVAM
ADVOGADOS
: EDSON RODRIGO NEVES - SP235792
FABIANO GARCIA TRINCA - SP386277
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS
: NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
JULIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA - BA066112
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - MA025279
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO A PESSOA FÍSICA. CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Aborrecimentos comuns do dia a dia, dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/09/2025
15/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 591c2445-dd7a-48f2-b601-45d37806aec2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184000 - SP (2024/0438826-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO ESTEVAM
ADVOGADOS
: EDSON RODRIGO NEVES - SP235792
FABIANO GARCIA TRINCA - SP386277
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS
: NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
JULIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA - BA066112
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - MA025279
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO A PESSOA FÍSICA. CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Aborrecimentos comuns do dia a dia, dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis.
Precedentes.
3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
4. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável o agravo interno que
deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pelo autor, que busca a reforma da
decisão cujo dispositivo negou provimento ao seu recurso especial.
O agravante volta a defender a condenação da ré (instituição financeira) ao
pagamento de indenização por dano moral.
Explica que, no caso concreto, ficou caracterizada a prestação de serviço
defeituoso ao consumidor bancário, que foi vítima de fraude (contratação de
empréstimo: cartão de crédito consignado) perpetrada pela insuficiência ou ineficiência
do aparato de segurança da ré.
Acrescenta que, tendo em vista a comprovada falha de serviço, o dano
moral é presumido, não sendo coerente a afirmação de se tratar de mero
aborrecimento.
Destaca que a decisão agravada, além de deixar de corrigir a violação do
artigo 14 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), desconsidera a
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que é exemplo a Súmula 479,
segundo a qual é de ordem objetiva (independente de culpa) a responsabilidade da
instituição financeira em caso de dano decorrente de fortuito interno.
VOTO
A fim de facilitar a compreensão das matérias suscitadas no agravo
interno, apresento, resumidamente, o contexto em que elas estão inseridas.
O autor ajuizou a demanda visando à declaração de inexistência de negócio
jurídico (empréstimo a pessoa física, viabilizado por meio de cartão de crédito, com
pagamento de parcelas mediante consignação na remuneração), à repetição de
indébito e à obtenção de indenização por danos morais.
A sentença, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais, declarou a
inexigibilidade do empréstimo, impôs a repetição do indébito e condenou a ré a pagar
indenização pelo dano moral (R$ 8.000,00 - oito mil reais).
O Tribunal estadual, em apelação, afastou a indenização, conforme acórdão
assim ementado (fl. 191):

Declaratória e Indenizatória Contrato bancário Cartão de crédito consignado
Reserva de margem consignável (RMC) Descontos em benefício
previdenciário CDC Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor) Cabimento Ausência de comprovação da existência
da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do
CPC) Instrumento colacionado pela instituição financeira com fotografia
(selfie), cuja correspondência e veracidade não foram comprovadas
Depósito da quantia objeto do mútuo, creditada em conta, cuja titularidade,
negada pelo autor, não foi demonstrada pelo réu Geolocalização da
assinatura digital em local diverso do endereço indicado no contrato
Inexistência de elementos que corroborem a existência do vínculo Nulidade
da contratação e irregularidade dos descontos Reconhecimento Dano moral
Não reconhecimento Ausência de comprovação de ato depreciativo,
desabonador ou de efetivas consequências na esfera moral Inobservância
do artigo 373, inciso I, do CPC Ausência de anotação desabonadora ou
restrição a crédito Fatos da causa que não ensejam dano moral Pretensão
indenizatória afastada Sentença reformada neste capítulo Procedência
apenas parcial da demanda Sucumbência recíproca caracterizada (artigo 86,
'caput', do CPC). Recurso provido em parte.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
Depois disso, o autor interpôs recurso especial, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou o artigo 14 do CDC por haver afastado a indenização.
Como o recurso especial não foi provido, o autor manejou o presente agravo
interno.
Adianto que o pedido de retratação, colocado no agravo interno, não
merece ser acolhido.
Depois de ler novamente as peças dos autos e de ponderar com atenção as
razões do agravo interno, tenho reforçada a convicção do acerto do capítulo da
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

decisão agravada que reputou inviável o recurso especial quanto ao pedido de
restabelecimento da indenização, afastada pelo acórdão estadual.
Com relação a essa questão, assinalei na decisão agravada, como
primeiro fundamento, que aborrecimentos triviais, constrangimentos comuns do dia a
dia, dissabores normais e próprios do convívio social, transtornos toleráveis não são
suficientes para originar dano moral indenizável.
Eis precedentes que ilustram esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83/STJ. OFENSA À HONRA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e
próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais
indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que
não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de
cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 604.582/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
)
10/11/2015
7/12/2015

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA
SÚMULA DO STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE.
VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do
entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 432.443/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
18/02/2014
06/03/2014

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ENVIO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
SEM
SOLICITAÇÃO
DO
CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVAÇÃO
OU
COBRANÇA
INDEVIDA.
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
MERO
ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os
aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e
próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais
indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que
não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de
cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

(AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
19/02/2019
01/03/2019

No caso, o Tribunal de origem entendeu que, não obstante a irregularidade
(ilicitude) da contratação discutida na demanda (empréstimo a pessoa física,
implementado por meio de cartão de crédito, com pagamento mediante desconto
/consignação de parcelas na remuneração), do fato não decorreu abalo aos direitos de
personalidade.
Leia-se (fls. 194-197):

Em contrapartida, com relação aos supostos danos morais, embora se
compreendam os eventuais aborrecimentos decorrentes da contratação não
reconhecida/solicitada, vale dizer, cartão de crédito consignado com efetivos
descontos em benefício previdenciário, o caso dos autos encerra
peculiaridades que não permitem que subsista a pretensão de condenação
do réu ao pagamento de indenização a tal título.
Isso porque não foram demonstradas repercussões gravosas capazes de
ensejar danos aos direitos de personalidade da parte autora, vale dizer,
inexistem provas de que os fatos narrados tenham gerado vexame ou
constrangimento perante terceiros, como referido na inicial, e tampouco
causado abalo psicológico capaz de gerar aflições ou angústias.
Não há nos autos qualquer evidência de que, em razão da contratação
impugnada, o autor tenha deixado de honrar compromissos financeiros
assumidos, e não há notícia de eventual inscrição de seu nome em
cadastros de restrição ao crédito, ou tampouco qualquer outra circunstância
a evidenciar que os transtornos sofridos tenham ultrapassado os meros
aborrecimentos.
A propósito, nos termos do Enunciado 159 do Conselho de Justiça Federal:
“O dano moral, assim compreendido todo extrapatrimonial, não se
caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.
Ademais, como já referido, embora não comprovada a contratação em
discussão, os elementos constantes dos autos não revelam a participação
ou concluiu do réu na eventual fraude na formação do vínculo, e, por
decorrência, na celebração do empréstimo havido em nome do autor.
[...]
Dos autos, verifica-se que inexiste prova de abalo a qualquer direito de
personalidade do autor, ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I, do CPC),
e tampouco de constrangimento moral a justificar a indenização pretendida,
vale dizer, os fatos narrados constituem aborrecimentos e transtornos
toleráveis, dadas as peculiaridades do caso concreto.
[...]
Portanto, os fatos alegados pelo autor não acarretam, por si sós, dano moral
objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade.
[...]
Ora, não é qualquer fato vivenciado pela parte que gera dano passível de
indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da vítima,
atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa e/ou tristeza, o que
significa se entender que a situação vivenciada nos autos não revela
circunstância que suplanta hipótese de dissabor, inexistindo ofensa a direitos
da personalidade.
[...]
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

Assim, mantida a declaração de inexistência do contrato, objeto da lide, e de
irregularidade dos respectivos descontos, ausente publicidade ou prova de
ofensa a direito da personalidade, de rigor o afastamento da pretensão
indenizatória.

O Tribunal de origem, ao entender ausente fato gerador de
dever indenizatório, seguiu a jurisprudência do STJ. Com isso, impõe-se manter a
fundamentação da decisão agravada, no sentido da incidência da Súmula 83/STJ.
Em reforço a esse fundamento, afirmei na decisão agravada que a reforma
do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável em
recurso especial.
Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da
análise de fatos e provas pelas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos
que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o
que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 347.831/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/3/2014
25/3/2014

Assim, tenho como adequada a aplicação da orientação encampada na
Súmula 7/STJ.
Observo, para encerrar, que no agravo interno não houve impugnação da
incidência da Súmula 7/STJ.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, da Lei 13.105/2015 (Código
de Processo Civil - CPC/2015), combinados com o artigo 259 do Regimento Interno do
STJ e com a Súmula 182/STJ, incumbe ao relator não conhecer de agravo interno que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932,
III, e 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015, é incabível o
agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no AREsp 808.948/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
15/12/2016
2/2/2017

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83
DO
STJ.
IRRESIGNAÇÃO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE PARTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da
decisão contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados
na fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo
fundamento suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado
o recurso, à luz da Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1498290/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
29/10/2019
06/11/2019

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: b178fca2-ca55-4050-a055-88bc8ea7bfd9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.184.000 / SP
Número Registro: 2024/0438826-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036327820238260400
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO ANTONIO ESTEVAM
ADVOGADOS
: EDSON RODRIGO NEVES - SP235792
FABIANO GARCIA TRINCA - SP386277
RECORRIDO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS
: NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
JULIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA - BA066112
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - MA025279
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO ESTEVAM
ADVOGADOS : EDSON RODRIGO NEVES - SP235792
FABIANO GARCIA TRINCA - SP386277
AGRAVADO
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS : NATHALIA SATZKE BARRETO - SP393850
JULIA BRANDÃO PEREIRA DE SIQUEIRA - BA066112
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - MA025279
Documento eletrônico VDA50543704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 0a8dab8c-9f91-4452-bb34-d97cfb6e2537

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:38
Código de Controle do Documento: 0a8dab8c-9f91-4452-bb34-d97cfb6e2537